Tribunal: TCU
Processo: 037.008/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18694/2021-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro em favor de Zeila Zoghaib Tanure. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, nesses casos, o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não sejam imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; Considerando que, nessas situações, a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras; Considerando, entretanto, que, no caso dos autos, a aposentadoria foi concedida com proventos calculados pela média das remunerações, na forma da Lei 10.887/2004, fato que impossibilita o destaque das frações de quintos incorporados no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, uma vez que a interessada percebe parcela única, sem paridade com os servidores da ativa e sem nenhum vínculo com a estrutura remuneratória da ativa desde 16/6/2017, ou seja, anteriormente ao trânsito em julgado do RE 638.115, ocorrido em 17/9/2020; Considerando que, nesse caso, não há como determinar o destaque das parcelas de quintos incorporados relativamente ao período compreendido entre 08/4/1998 e 04/9/2001; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Zeila Zoghaib Tanure (XXX.938.237-XX), recusando o respectivo registro; b) dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 037.008/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Zeila Zoghaib Tanure (XXX.938.237-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que, no prazo de quinze dias, contados da notificação, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada.